Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C MEDIDA PROTETIVA E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA EM FAVOR DA AVÓ PATERNA. GUARDA DE TERCEIRA INTERESSADA. DENÚNCIA DE ABUSOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 33 do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.
2. A guarda dos menores é própria aos seus genitores podendo, contudo, ser destinada a outros, de modo a preservar os interesses e a incolumidade dos infantes.
3. Presentes indícios de que a menor esteja em situação de risco caso permaneça sob a guarda da primeira agravante, ante a prova produzida no juízo criminal, emprestada aos autos de ação de guarda e responsabilidade de menor, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a modificação provisória da guarda em prol da agravada, avó paterna das crianças, por ser medida protetiva que garante a segurança e o desenvolvimento físico e psicológico adequados.
4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da capacidade da genitora agravante de exercer suas funções parentais de modo adequado ao sadio desenvolvimento da criança.
5. Não tendo a parte agravada cometido nenhum dos atos descritos nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, que exerceu regularmente seu direito de ação, inviável a condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. Decisão mantida.